Tribunal: STF
Processo: RE 395793
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA
   FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PROPRIEDADE IMPRODUTIVA. JUROS
   COMPENSATÓRIOS. COBERTURA VEGETAL INDENIZADA, EM SEPARADO.
   PRECEDENTES.
1. A questão relativa ao cabimento dos juros
   compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta
   Corte, nos termos da Súmula STF 618 e da ADI 2.332-MC/DF, rel.
   Min. Moreira Alves, Plenário, pub. DJ 02.04.04.
2. A verificação
   a respeito do valor da cobertura vegetal se incluída ou não no
   valor avaliado pela terra nua implicaria análise, no caso, de
   matéria fático-probatória, inviável nesta sede recursal, conforme
   Súmula STF 279 e precedentes.
3. Agravo regimental improvido.